Tribunal: TJBA
Processo: 8162194-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162194-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO SANTOS DAMASCENO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ASCENSÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS COM BASE EM POSTO JÁ ALCANÇADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A promoção de militar estadual está condicionada ao cumprimento simultâneo dos requisitos legais expressos no art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001, entre os quais se incluem, além do interstício temporal, a aprovação em curso preparatório específico, conceito moral e profissional favoráveis e demais exigências de ordem objetiva e subjetiva.

2. A simples alegação de omissão administrativa não supre a ausência de prova documental do efetivo cumprimento dos critérios legais exigidos para a ascensão funcional, tampouco legitima a transposição do militar para o oficialato por via judicial, sobretudo quando não demonstradas a matrícula e a aprovação em curso de formação de oficiais, exigência insuperável à luz do regime jurídico aplicável.

3. A progressão funcional de praças para oficiais depende de processo seletivo próprio e regulamentado, não se confundindo com reestruturações remuneratórias, nem podendo ser presumida por analogia ou por aplicação extensiva do princípio da isonomia.

4. Os proventos de inatividade fixados com base no posto de 1º Tenente PM não autorizam, por si sós, a elevação automática ao posto de Capitão PM, sobretudo na ausência de prova de promoção efetiva ou de ato administrativo ilegal que tenha cerceado tal direito.

5. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária concedida ao apelante.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8162194-21.2022.805.0001
, de Paulo Afonso, sendo Apelante
S
ÉRGIO SANTOS DAMASCENO

e Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador(BA), 10 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator